Tribunal: CARF
Processo: 10880.930487/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.930487/2012-94
RESOLUÇÃO
1002-000.587 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SYBASE BRASIL SOFTWARE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem verifique a procedência do
crédito vindicado por meio de análise da escrituração contábil-fiscal do sujeito passivo,
elaborando, ao final, relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação, nos
termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo,
acima identificado, contra Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 22, o qual não homologou a
compensação declarada, nos seguintes termos:
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.587 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930487/2012-94
2

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CGE,
conforme acórdão n. 04-50.969, de 29 de novembro de 2019 (e-fls. 218).
Em 25/09/2020 o Recorrente apresenta solicitação de juntada de Recurso
Voluntário (e-fls. 226), no qual manifesta suas razões de discordância da decisão recorrida.
Em 27 de maio de 2024, o Recorrente solicita extemporaneamente a juntada de
novos documentos, pretensamente comprobatórios do crédito postulado (e-fls. 315).
É o relatório do necessário para a análise que se pretende empreender neste
momento processual.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, relator
Como consta dos autos, o crédito vindicado em valores originais de R$ 54.299,44,
teria decorrido de retenções na fonte não comprovadas, conforme mostra o extrato seguinte,
parte integrante do PER/DCOMP:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.587 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930487/2012-94
3

Segundo afirma o Recorrente, o referido crédito foi gerado porque, do saldo
negativo declarado no valor de R$ 373.001,72, apenas o montante de R$ 318.702,28 foi
confirmado pelo Despacho Decisório, remanescendo a diferença de IRRF não confirmado de R$
54.299,44.
O acórdão recorrido não reconheceu o crédito postulado, concluindo pela
insuficiência da documentação apresentada para a comprovação do crédito postulado.
Da análise dos autos e de acordo com a legislação tributária, verificou-se, de fato, a
deficiência de instrução probatória para efeito de comprovação do crédito vindicado por ocasião
do julgamento de primeira instância.
Nesse contexto, a decisão recorrida denota escorreição.
Nada obstante, extemporaneamente, foram juntados no recurso notas ficais e
fichas do razão contábil correspondentes aos valores e período-base examinados nas quais foi
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.587 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930487/2012-94
4
verificada, por amostragem, coincidência em datas e valores com as retenções vindicadas pelo
Recorrente.
Cita-se, como exemplo, a nota fiscal 01078, de 01/06, CNPJ 06.352.463/0001-07,
IRRF no valor de R$ 25,45, (e-fls. 334), cuja operação que deu origem ao crédito, no valor 1.671,68,
encontra-se escriturada na ficha do Razão de e-fls. 332.
Tais documentos, aliados aos demais que já haviam sido juntados na Manifestação
de Inconformidade, denotam, em princípio e em juízo de delibação, plausibilidade da pretensão
do Recorrente, no sentido de que teria, de fato, sofrido as retenções que compõe o crédito
pretendido.
Com respeito à preclusão do direito de apresentação de provas no contencioso
administrativo fiscal, destaco que este instituto vem sendo relativizado neste órgão julgador de
segunda instância quando se está diante de provas e indícios veementes indicadores de
plausibilidade jurídica da pretensão, o que parece ser o caso dos presentes autos. Cito, por
exemplo, a premissa em que se lastreou as razões de decidir do Acórdão n.o 9303-005.065, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, no sentido de que "a noção de preclusão não pode ser levada
às últimas consequências, devendo o julgador ponderar sua aplicação no caso concreto à luz dos
elementos constantes dos autos e que conduzem à identificação plena da matéria tributável, em
homenagem ao princípio da verdade material" (Acórdão n.o 9202-001.634, citado como sendo o
paradigma). Veja-se a ementa que trago a colação, ipsis litteris:
Acórdão n.o 9303-005.065
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Data do fato gerador: 24/04/2008
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO.
(...)
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO NA INSTÂNCIA
SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E PROLAÇÃO DE NOVA
DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso Especial do Contribuinte provido.

Face a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para que a
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.587 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930487/2012-94
5
Unidade de Origem elucide, mediante investigação mais ampla, se os documentos colacionados
respaldam a comprovação do crédito vindicado.
Para isso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o Recorrente para
juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais para comprovação do direito.
Assim, lastreado nos princípios da verdade material e do formalismo moderado,
voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem:
1) verifique a procedência do crédito vindicado por meio de análise da escrituração
contábil-fiscal do sujeito passivo;
2) elabore Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação;
3) cientifique o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 418
DF CARF MF
Original